Tribunal: TJPA
Processo: 0816049-82.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0816049-82.2024.8.14.0000

RECORRENTE: CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOVA TIMBOTEUA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº: 0816049-82.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ELZEMIR CECIM ABRAAO, TITULAR DO
CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE NOVA TIMBOTEUA (ADV. GERSON NYLANDER BRITO FILHO)

RECORRIDO
: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

INTERESSAD
O
: CART
Ó
RIO DO
Ú
NICO
OFÍCIO
DE SANTARÉM NOVO

RELATORA:
DESA.
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE DELEGATÁRIO. DESCUMPRIMENTO DEVERES FUNCIONAIS. REITERAÇÃO
. CONDUTA GRAVE. PENA DE SUSPENSÃO
DE 90(NOVENTA) DIAS
.
EFEITO SUSPENSIVO. AUTOMÁTICO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 4711665) interposto pelo CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE NOVA TIMBOTEUA, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior nos autos de Processo Administrativo Disciplinar em Face de Agente Delegado - Cartório Extrajudicial
PJECor
nº. 0003093-12.2022.2.00.0814, que acolhendo parcialmente o entendimento firmado pela comissão processante, aplicou a penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias ao titular do Cartório do Único Ofício de Nova
Timboteua

(CNS 65730), nos termos do art. 1.201, III, do Código de Normas do Estado do Pará, (decisão Id. 4172403).

2.
Os presentes autos tiveram início
após o Ofício n. 008/2021 - Cartório do Único Ofício da Comarca de Santarém Novo
(ID
245441
),
encaminhado à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará comunicando a ciência de registro de pessoas jurídicas de forma irregular realizada pelo Cartório de Registro de Pessoa Jurídica da Comarca de Nova
Timboteua
e juntando o documento comprobatório do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. O pedido recursal pleiteia
a reforma da decisão
para responsabilizar o tabelião na modalidade culposa, por negligência quanto ao seu dever de cuidado com os atos praticados dentro de sua delegação, aplicando a pena de repreensão devido a infração cometida ser de natureza leve
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.
N
o caso em análise um oficial de registro, com mais de 40 anos na função e por isso com larga experiência no seu ofício
fazia o registro de documentos de outras cidades por insistência dos populares, mesmo sabendo que o ato estava sendo feito de forma equivocada. Era uma prática que acontecia no seu cartório, uma conduta grave, dolosa e reiterada que foi afirmada pelo próprio oficial,
inobservando
normas legais
.

5.
A aplicação da penalidade de suspensão de 90 dias, só demonstra que as circunstâncias agravantes estão preponderando mais que as atenuantes, considerando a gravidade do fato em apreciação e que o tabelião não está tendo a atenção devida no desempenho da sua função e ainda possui antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6
. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento para manter a decisão de origem em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques
Santalices
sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES
SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0816049-82.2024.8.14.0000

RECORRENTE:
ELZEMIR CECIM ABRAAO, TITULAR DO
CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE NOVA TIMBOTEUA (ADV. GERSON NYLANDER BRITO FILHO)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

INTERESSADO: CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE SANTARÉM NOVO

RELATORA: DESA.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID
4711665
) interposto pelo
ELZEMIR CECIM ABRAAO, TITULAR DO
CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE NOVA TIMBOTEUA
, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior nos autos de
Processo Administrativo Disciplinar em Face de Agente Delegado - Cartório Extrajudicial
P
JE
Cor

nº.
0003093-12.2022.2.00.0814
, que acolhendo
parcialmente o entendimento firmado pela comissão processante, aplicou a penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias ao titular do Cartório do Único Ofício de Nova
T
imboteua
(
CNS 65730), nos termos do art. 1.201, III, do
Código de Normas do Estado do Pará,
(decisão Id.
4172403
).

Os presentes autos tiveram início
após o Ofício n. 008/2021 - Cartório do Único Ofício da Comarca de Santarém Novo
(ID
245441
),
encaminhado à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará comunicando a ciência de registro de pessoas jurídicas de forma irregular realizada pelo Cartório de Registro de Pessoa Jurídica da Comarca de Nova
Timboteua
e juntando o documento comprobatório do ato.

Diante das informações apresentadas, a Corregedoria de Justiça determinou que fosse dada ciência
à serventia requerida
e solicitou manifestação acerca dos fatos narrados (ID
327153
).

Reiterada a intimação, o Cartório continuou sem apresentar manifestação (ID 616166).

A Corregedoria então solicitou ao Juiz Corregedor da Comarca de Nova
Timboteua
, no sentido de promover a notificação pessoal do responsável pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca (ID 644723), o que foi realizada via Oficial de Justiça (Certidão ID 724514).

O Cartório Abraão do Único Ofício de Nova
Timboteua
, então
apresentou manifestação (ID
750002
).

Em ID
765913
, o
Órgão Censor encaminhou os autos à Divisão Judiciária para instruir com documentos que demonstrem o vínculo jurídico mantido entre a unidade extrajudicial requerida e seu gestor, o que foi realizado conforme ID 799572.

A Corregedoria então determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Sr. ELZEMIR CECIM ABRAÃO, responsável pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Nova
Timboteua
(ID 1881447).

Instaurada a portaria, os autos foram encaminhados a Comissão Processante que entendeu que o tabelião violou o art. 154, I, do CNSNR/PA, sugerindo a aplicação da pena de repreensão, nos termos do
art
, 1205, I do CNSNR/
PA (
ID 4146145),

A Douta Corregedoria em ID
4172403
, acolheu parcialment
e o entendimento
firmado pela Comissão Processante,
aplicando
a penalidade de
suspensâo

por 90 (noventa) dias ao Sr.
Elzemir
Cecim
Abraao

-
Titular do Cartório do Único Ofício de Nova
Timboteua

(CNS 65730), nos termos do art. 1.201, III, do Código de Normas do Estado do

Pará, lapso repressivo em que deverá responder pela serventia extrajudicial o substituto mais antigo designado para as hipóteses de “ausências” e “impedimentos do titular”, conforme disposto no art. 20, §§ 2o e 5o, da Lei no 8.935/94.

Inconformado, o requerente interpôs Recurso Administrativo (ID
4711665
), inicialmente requerendo a reconsideração da decisão, consider
ando a boa-fé do recorrente durante longos anos como delegatário, bem como a justa dosimetria da pena indicada, considerando a ausência de dolo e a infração em sua modalidade leve.

Requereu efeito suspensivo e no mérito,
em síntese, sustentou que com base no relatado pela tabeliã de Santarém Novo, resta claro que
a prática recorrente de registros de pessoas jurídicas em qualquer cartório da região, independentemente do seu território, sem notificação educativa, normaliza a atividade, induzindo os demais cartórios ao erro, tendo em vista a regularidade da prática
.

Alega que
a conduta do recorrente foi caracterizada como negligência, quanto à fiscalização dos atos praticados em sua delegação e que o tabelião não desconhece o princípio da territorialidade, mas desconhecia a prática realizada pelo escrevente, fato que caracteriza a modalidade culposa, passível de ser considerada infração leve, tendo os danos sido contidos, como também foram expedidas certidões de cancelamento/nulidade dos registros.

Afirma que estão presentes circunstâncias atenuantes, quais sejam a confissão espontânea, perante a autoridade, do ilícito administrativo praticado e a regulação do ato praticado e/ou a recomposição dos danos eventualmente causados, antes da instauração do processo administrativo disciplinar.

Ao fim, requer o recebimento do recurso, o deferimento do efeito suspensivo e que o
provimento total do recurso para responsabilizar o tabelião na modalidade culposa, por negligência quanto ao seu dever de cuidado com os atos praticados dentro de sua delegação, aplicando a pena de repreensão devido a infração cometida ser de natureza leve.

Encaminhados os autos para distribuição no Conselho da Magistratura, coube a Des
a
.
Margui
Gaspar Bittencourt
a relatoria do feito.

Com o término do biênio e nova composição do Colendo Conselho, os autos foram a mim redistribuídos.

É o sucinto relatório
.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Dos autos observa-se que o recorrente ficou insatisfeito com a decisão da D. Corregedoria,
alegando existir contradições na decisão do Douto Corregedor.

Em suas razões recursais, afirma que
não houve dolo e sim culpa, pelo que a infração sendo leve é punida com a pena de repreensão.

Pois bem. Inicialmente esclareço que o efeito suspensivo no caso de penalidade imposta a delegatário da serventia extrajudicial em decorrência de processo administrativo disciplinar é de aplicação automática em razão da interposição de recurso.

Quanto ao mérito propriamente dito, p
ara melhor esclarecimento, trago então
os principais trechos da exposição de motivos da decisão questionada:

...

....

Irretocável a decisão do Douto Corregedor que detalha ponto a ponto a sua análise do fato em questão.

O Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, em seu art. 514 estabelece que:

Art. 514. Compete ao oficial do registro civil das pessoas jurídicas:

I-
efetuar
o registro dos
contratos,atos

constitutivos,estatutos
ou compromissos das associações, fundações de direito
privado,organizações

religiosas,partidos

políticos,sociedades
simples e empresas individuais de responsabilidade limitada de natureza simples
que tiverem suas sedes e filiais no âmbito territorial de sua atuação
; - grifo nosso

A legislação federal - Lei n. 8935/94 (regulamenta sobre serviços notariais e de registro), por sua vez é clara em seu art. 31:

Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei:

I -
a
inobservância das
prescrições legais ou normativas
;

II -
a
conduta atentatória às instituições notariais e de registro;

III - a
cobrança indevida
ou excessiva
de emolumentos
, ainda que sob a alegação de urgência;

O Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará também traz previsão nesse mesmo sentido quanto as infrações administrativas, prevendo penalidade inclusive quando houver descumprimento de qualquer dos artigos deste Código.

Temos no caso em análise um oficial de registro, com mais de 40 anos na função e por isso com larga experiência no seu ofício, conforme ele mesmo considera como se vê em seu depoimento abaixo:

Contudo o que se extrai do depoimento é a ocorrência de um tabelião experiente, que confessa que “
possui competência para tudo
”
e “
que fazia o registro de documentos de outras cidades por insistência dos populares, mesmo sabendo que o ato estava sendo feito de forma equivocada
” deixando claro, que praticava os atos de forma dolosa. Era uma prática que acontecia no seu cartório, uma conduta grave e reiterada que foi afirmada pelo próprio oficial,
inobservando
normas legais.

A tese defendida na peça recursal de que a Corregedoria foi contraditória em sua decisão não se sustenta, como o recorrente tenta contrapor.

A
Comissão Processante
deixa claro que da análise das provas carreadas aos autos, o tabelião não agiu com culpa e sim com dolo.

O Douto Corregedor
,
autoridade julgadora a qual cabe acatar ou não o relatório da referida comissão,

a
companhou o parecer da comissão quanto à configuração do ilícito na modalidade dolosa
,
divergindo apenas quanto à natureza da pena, enquadrando-a como grave, pois
inobservar
princípios, no caso o princípio da legalidade e da territorialidade, considerando tratar-se de um delegatário é infração grave, por ser a base que norteia a sua função.

A aplicação da penalidade de suspensão de 90 dias, só demonstra que as circunstâncias agravantes estão preponderando mais que as atenuantes, considerando a gravidade do fato em apreciação e que o tabelião
não
está tendo a atenção devida no desempenho da sua função.

Como bem destacado na decisão
a quo
, o recorrente possui antecedente funcional, com aplicação da pena de multa, em razão de ausência de 6.733 (seis mil, setecentos e trinta e três) selos de segurança adquiridos durante o período compreendido entre 10/2008 e 01/2020 pelo Cartório Extrajudicial da Comarca de Nova
Timboteua
/PA.

Desta forma, p
or tudo que foi exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relator
a

Belém, 23/04/2025